Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701464-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YULLY MOREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BHIANCA SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente acerca da informação juntada aos autos. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital